Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701812-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILBERTO MARCOS E SILVA PACIENTE: GILBERTO MARCOS E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O Declinada a competência para processar e julgar este habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ID 68929402), foram adotadas as providências pertinentes pelo Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI ante a impossibilidade técnica de se enviar o processo via sistema Pj-e (ID 69193051). Desse modo, inexistindo outras pendências, DETERMINO o arquivamento deste processo. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 15:11:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator